Tribunal: STF
Processo: SL 1666
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Suspensão de Liminar. Determinação ao Município de acolhimento em residência inclusiva de paciente com deficiência. Questão afeta à assistência social. Responsabilidade do Município. Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. O acolhimento em residência inclusiva está inserido entre os serviços de proteção social prestado no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - Suas, instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social - Loas (Lei nº 8.742/1993), cabendo aos Municípios a prestação de serviços socioassistenciais.



    Na hipótese vertente não se discute a existência de medicamento registrado ou não pelo órgão de vigilância sanitária, mas a competência para o custeio de acolhimento em residência inclusiva. Trata-se de questão afeta à assistência social e não à distribuição de medicamento.



    3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. 



    A despeito de se tratar de Município de pequeno porte, a partir da análise dos dados apresentados pelo requerente, não há como considerar o valor do acolhimento do paciente em residência inclusiva como exorbitante em relação à capacidade econômica do Município.



    4. Suspensão denegada.